Tribunal: TJDFT
Processo: 0002704-26.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002704-26.2019.8.07.0009 RECORRENTE: JULIANNE CALDAS DE SOUSA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. DOLO COMPROVADO. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. “QUANTUM DE AUMENTO” 1/6 (UM SEXTO). ADEQUAÇÃO DA PENA DE MULTA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. No crime de receptação, o dolo é aferido pelas circunstâncias do caso concreto, as quais demonstram o elemento subjetivo do tipo penal, qual seja: adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime. 2. Apreendido o bem de origem ilícita em poder do agente, compete-lhe apresentar provas de que acreditava na origem lícita, afastando o dolo de receptação, pois, diante da impossibilidade de se adentrar no ânimo do agente, o dolo deve ser extraído de elementos externos, cabendo a cada uma das partes comprovar o alegado, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal. 3. Os policiais esclareceram em juízo estarem investigando a prática reiterada do seguinte delito de estelionato: um indivíduo ficava monitorando os sites de vendas de mercadorias, preferencialmente, o OLX; outro indivíduo supostamente fazia a compra, indo até o vendedor, fazendo um depósito de um envelope vazio na conta da vítima e recebendo o aparelho; e um terceiro agente fazia a venda subsequente do bem - que seria o papel da apelante. 4. A vítima do estelionato identificou seu celular à venda no site da OLX, simulou intenção de compra e marcou um encontro com a ré que, ao chegar, foi abordada pelos policiais e flagrada na posse do celular da vítima (objeto do crime de estelionato) e respectiva nota fiscal. A ré afirmou desconhecer a origem ilícita do bem, porém, embora tenha alegado tê-lo adquirido em uma loja, 3 (três) dias antes, não soube identificar o suposto estabelecimento comercial, nem apresentou comprovantes de pagamento. Ademais, a vítima informou que negociou a venda (em que foi vítima de estelionato) e a compra de seu celular (receptação) pelo mesmo número de telefone, o que evidencia que a ré conhecia a origem ilícita do celular que colocou à venda. Acrescente-se, ainda, que o policial que participou da prisão em flagrante disse em juízo que a acusada confessou, informalmente, o crime quando estava sendo conduzida até a Delegacia. 5. O Superior Tribunal de Justiça, em recentes julgados, passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto), sobre a pena-base, para cada agravante, na segunda fase, salvo fundamentação idônea específica para adoção de fração diversa. Aplicada esta fração à pena corporal, deve ser também ser aplicada à pena de multa. 6. Recurso parcialmente provido. A recorrente alega violação ao artigo 59 do Código Penal, defendendo a análise genérica das circunstâncias judiciais, culminando com a indevida exasperação da pena-base. Destaca que o acórdão impugnado valorou tão somente a reincidência, desprezando as demais circunstâncias judiciais, colidindo com o princípio da individualização da pena. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento ao artigo 59 do Código Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Confira-se: “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. FRAUDE A PROCESSO LICITATÓRIO. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL ABERTO. INVIABILIDADE. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. MAUS ANTECEDENTES. PRECEDENTES. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR MEDIDAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. INVIABILIDADE. EXPRESSA VEDAÇÃO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) - A dosimetria da pena e o seu regime de cumprimento inserem-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade. (...) - Agravo regimental não provido” (AgRg no HC 657383/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 26/4/2021) (grifou-se). Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior – ao majorar a pena-base na fração de 1/6 (um sexto), em razão do reconhecimento da agravante da reincidência (ID 28477891) –, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, também aplicável à hipótese da letra “a” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019, e decisão monocrática proferida no AREsp 1653264/DF, da Relatoria da Ministra LAURITA VAZ, DJe 25/3/2021). A respeito, vale citar: “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. REINCIDÊNCIA. AMPLO EFEITO DEVOLUTIVO DA APELAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O efeito devolutivo da apelação é amplo, permitindo a revisão da dosimetria da pena em recurso exclusivo da defesa, sem que haja violação do disposto no art. 617 do CPP, desde que o quantum da pena não ultrapasse aquele fixado na sentença. 2. Embora não constem da legislação os parâmetros de aplicação das causas genéricas de aumento e de redução de pena, o Superior Tribunal de Justiça, considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, firmou entendimento no sentido de que a adoção de fração diversa de 1/6 para cada atenuante ou agravante exige motivação específica e idônea do julgador. 3. A utilização, na via recursal, de fração maior do que aquela aplicada pelo juízo de primeiro grau a título de agravante de reincidência não configura reformatio in pejus se a pena definitiva não sofrer alteração para agravar a situação do agente. 4. Agravo regimental desprovido” (AgRg no HC 661765/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 24/9/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A005